Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708004-42.2025.8.07.0000 DESPACHO A agravada foi citada (id. 173846007 – Proc. 0010089-03.2016.8.07.0018), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator